Tribunal: TJMT
Processo: 0032062-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032062-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.156.044/0001-80 (APELADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (APELADO), CECILIA VICTORAZZO LOUZADA - CPF: 252.460.518-38 (APELADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (APELADO), ANA LUISA TRABBOLD REZENDE - CPF: 287.726.158-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
-
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança extinta em razão do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.

O Banco aduz que não há negligência de sua parte eis que a citação não se viabilizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco propôs a demanda em 06-08-2013 cujo objeto é o contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex no 404.303.467, e
em 11-03-2022
o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, deixou de observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual, ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à sua incidência.

Sendo assim, apesar de ser possível o reconhecimento de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

Pela análise dos atos processuais é possível verificar que não foi observado o princípio do contraditório, tendo em vista que o Juízo, sem oportunizar o direito de se manifestar, extinguiu o feito pela prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por esta razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento do instituto nestes autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

(N.U 0000322-51.2010.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).

(N.U 0012178-41.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Desse modo, o retorno dos autos é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade de conceder à parte prévia oportunidade de manifestar-se.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
anular a sentença, por violação ao parágrafo único do art. 487 do CPC, para que na instância de origem se dê o fiel cumprimento aos arts. 9 e 10 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022